Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO DA PERSONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF/88, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. Referido direito, contudo, não é absoluto e pode ceder face a uma determinação judicial, quando presente justificativa plausível e necessária.
Não havendo elementos mínimos a demonstrar que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras pretéritas.